Tribunal: TJPA
Processo: 0029566-12.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029566-12.2014.8.14.0301

APELANTE: ADRIANO SERGIO SOUZA DUARTE

APELADO: B V FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS CITAÇÃO E CONTESTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À PATRONA DO RÉU. LEGITIMIDADE RECURSAL DO ADVOGADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela advogada do requerido nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por instituição financeira, contra sentença que homologou a desistência da demanda pela autora e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. A apelante sustenta que a desistência ocorreu após a citação e a apresentação de contestação, razão pela qual requer a fixação de honorários em seu favor, nos termos dos arts. 85, § 2º, e 90 do CPC
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a advogada do requerido possui legitimidade para interpor recurso, em nome próprio, contra sentença que deixa de arbitrar honorários sucumbenciais; (ii) estabelecer se a desistência da ação pela parte autora, após a citação do réu e a apresentação de contestação, impõe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A advogada possui legitimidade para recorrer em nome próprio quanto à verba honorária de sucumbência, nos termos do art. 23 da Lei nº 8.906/94 e da Súmula 306 do STJ.

4.

O art. 90 do CPC estabelece que, proferida sentença com fundamento em desistência, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu.

5.

A jurisprudência pátria é pacífica em reconhecer que, havendo citação ou comparecimento espontâneo do réu, com apresentação de contestação, aperfeiçoa-se a relação processual, tornando devidos os honorários sucumbenciais, mesmo na hipótese de desistência.

6.

No caso concreto, a parte autora desistiu da ação após a citação e após a apresentação de defesa, o que evidencia o efetivo exercício da advocacia pela patrona do réu, atraindo a incidência do art. 90 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §2º, 90 e 485, VIII; Lei nº 8.906/94, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: TJ, Súmula 306; STJ, Tema 1040; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21.258973-3/001, Rel. Des. Maurílio Gabriel, 15ª Câmara Cível, j. 02.03.2023, publicação da súmula em 06.03.2023; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.155565-9/002, Rel. Des. Moacyr Lobato, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 21.02.2024, publicação da súmula em 28.02.2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.331417-3/001, Rel. Des. Lúcio de Brito, 13ª Câmara Cível, j. 09.10.2025, publicação da súmula em 13.10.2025
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por Kênia Soares da Costa, advogada do requerido Adriano Sérgio Souza Duarte, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada por B V Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, perante o Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Na origem, a instituição financeira ajuizou ação visando à apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária. Todavia, no curso do processo, desistiu da demanda, o que ensejou a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Inconformada com a sentença, a patrona do réu interpôs o presente recurso, sustentando que não houve a devida condenação da parte autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais, embora a desistência tenha ocorrido após a citação e apresentação de contestação pela defesa. Aduz que a ausência de fixação da verba honorária viola o disposto no art. 90 do CPC, segundo o qual os honorários e despesas devem ser suportados pela parte que desistiu da ação

Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de verba de natureza alimentar, e pleiteou o provimento do recurso para que fosse arbitrada verba honorária em favor da apelante, proporcional ao trabalho desenvolvido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Contrarrazões de Id. 23638229.

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

O recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2 – Mérito:

Cinge-se a controvérsia recursal
à possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da patrona do réu, em razão da extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de pedido de desistência formulado pela parte autora —
B V Financeira S.A., conforme sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que
homologou a desistência e julgou extinto o feito, sem condenação em honorários advocatícios.

Inicialmente, reconhece-se a
legitimidade da advogada subscritora para interpor o presente recurso, por se tratar de questão atinente exclusivamente aos honorários de sucumbência, verba de natureza alimentar e de titularidade do advogado, nos termos do art. 23 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB) e da Súmula 306 do STJ,
segundo a qual “os honorários advocatícios devem ser pagos pelo vencido ao advogado do vencedor”.

Assim, a recorrente tem legitimidade para postular, em nome próprio, a reforma da sentença apenas quanto à ausência de arbitramento da verba honorária.

No mérito, d
ispõe o
art. 90, caput, do Código de Processo Civil
:

“Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”

A interpretação do dispositivo legal é inequívoca no sentido de que,
havendo desistência da ação, ainda que não haja julgamento de mérito, subsiste a obrigação do autor de arcar com os honorários sucumbenciais,
notadamente quando o réu já fora citado e apresentou defesa, o que demonstra o efetivo exercício do múnus profissional pela patrona da parte adversa.

No caso concreto, verifica-se que o autor desistiu da
demanda após a citação do requerido e após a apresentação de contestação, de modo que o trabalho do advogado restou efetivamente prestado. Assim, não há justificativa para a exclusão da verba honorária
, sob pena de violação ao princípio da causalidade e de ofensa ao disposto no art. 90 do CPC.

A jurisprudência
pátria
é pacífica no sentido de que a parte que desiste da ação
após a citação
deve suportar o pagamento dos honorários advocatícios:

APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDOS DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - ARTIGO 90 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil, "proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu".

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.258973-3/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel, 15ª
CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/03/2023, publicação da súmula em 06/03/2023).

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. RELAÇÃO PROCESSUAL APERFEIÇOADA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMENCIAIS DEVIDOS. ARTIGO 90, DO CPC. - Em que pese a contestação deva ser analisada após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, a sua apresentação aperfeiçoa a relação processual porquanto o comparecimento espontâneo supre a citação. - Diante do pedido de desistência da ação, com a anuência da parte requerida, cabe ao autor o pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 90, do CPC.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.155565-9/002, Relator(a): Des.(a) Moacyr Lobato, 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 28/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - "AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO" - DESISTÊNCIA HOMOLOGADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que homologou a desistência da ação de busca e apreensão, extinguindo o feito sem resolução de mérito (CPC, art. 485, VIII), e condenando a parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais. A apelante sustenta ausência de triangulação processual, porque não houve cumprimento da liminar nem citação da parte ré, defendendo que não cabe a condenação em honorários. Alega, ainda, que o princípio da causalidade impõe a responsabilização do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, diante da homologação da desistência da ação de busca e apreensão, a condenação em honorários advocatícios deve ser afastada por ausência de
triangularização
processual ou imputada à parte ré pelo princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 90 do CPC dispõe que, proferida sentença com fundamento em desistência, as despesas e honorários serão pagos pela parte que desistiu. A jurisprudência reconhece que o comparecimento espontâneo da parte ré supre a citação e aperfeiçoa a relação processual, configurando
triangularização
. Em tais hipóteses, a desistência com anuência do réu impõe ao autor o pagamento da verba honorária, sendo inaplicável a tese de ausência de sucumbência ou de inversão pelo princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "O comparecimento espontâneo da parte ré supre a citação e aperfeiçoa a relação processual, ainda que antes do cumprimento da liminar em ação de busca e apreensão. Homologada a desistência da ação, a parte autora deve arcar com honorários advocatícios e custas, nos termos do art. 90 do CPC".

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11, 90 e 485, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1040; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.155565-9/002, j. 21.02.2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.285722-7/001, j. 28.02.2024.

(TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.25.331417
-3/001, Relator(a): Des.(a) Lúcio de
Brito,
13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/10/2025, publicação da súmula em 13/10/2025)
.

3 – Dispositivo:

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e condenar a parte autora/apelada, B V Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, ao pagamento de honorários advocatícios em favor da patrona do réu, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, considerando o trabalho desenvolvido e a natureza da causa.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026